Tribunal: CARF
Processo: 10168.003934/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PARTIDO POLÍTICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. STATUS DE LEI COMPLEMENTAR.
Os requisitos para gozo da imunidade foram estabelecidas na Lei n° 5.172 (Código Tributário Nacional), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar, de acordo com o art. 34, §5° dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 12, 13 E 14 DA LEI N° 9.532/97. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO POR ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Os arts. 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 tratava dos requisitos para a fruição da imunidade tributária pelas entidades de educação e de assistência social, o que levou o STF a considerá-los inconstitucionais, e não tratava dos procedimentos de suspensão da imunidade tributária quando verificada a inobservância dos requisitos para fruição do benefício.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. PROCEDIMENTOS. LEI N° 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE
O STF na ADIN 4.021/Distrito Federal, impetrada pelo Partido Progressista, com arguição de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.430/96, reconheceu que o dispositivo legal questionado não trata sobre requisitos para o gozo da imunidade tributária, mas dispõe sobre normas de procedimento administrativo fiscal, matéria que pode ser validamente veiculada por lei ordinária, e portanto, constitucional.
PAGAMENTO A TERCEIROS. FALTA DE RETENÇÃO EM FONTE. RECOLHIMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 138 PARAGRAFO ÚNICO DO CTN.
O recolhimento posterior dos tributos, após o início do procedimento de , Fiscalização, não tem o condão de afastar a suspensão da imunidade por descumprimento do disposto no § 1o do art. 9o do CTN. O parágrafo único do art. 138 do CTN é claro nesse sentido.
FUNDO PARTIDÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE RENDA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IRPJ.
Para caracterizar o conceito de receita tributável pelo imposto não importa o fato de a receita do sujeito passivo ter sido proveniente de fundo partidário repassado pela União, ou de contribuições e doações de filiados e terceiros, vez que o art. 43, caput § 1° do CTN estabelece que a origem e a denominação desta, muito menos a condição jurídica da fonte pagadora. não obstam a tributação do contribuinte. E somente não poderia ser tributado caso estivesse acobertado pela imunidade.
PARTIDO POLÍTICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
A imunidade recíproca está insculpida no art. 150, VI, alínea a da Constituição Federal e trata de vedação para que os entes federados que compõem a organização política-administrativa do Estado (União, Estados e Municípios) não tributem a renda ou serviços uns dos outros. Trata-se de imunidade subjetiva direcionada somente àqueles entes políticos-administrativos, dos quais o Recorrente não é parte integrante.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
A autoridade fiscal informou o sujeito passivo que os demonstrativos exigidos seriam utilizados para o lançamento (em caso de suspensão da imunidade). Os demonstrativos contábeis, no qual a autoridade fiscal se baseou para o lançamento, foram elaborados pelo próprio sujeito passivo, que não evidenciou e tampouco juntou documentos para comprovar que a base de cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL, informada nos demonstrativos por ele apresentado foram impróprios para apuração dos tributos, portanto, há que ser mantido o lançamento.
CSLL. IDÊNTICA MATÉRIA DO IRPJ.
Aplica-se aos lançamentos da CSLL o decidido para o lançamento de IRPJ vez que decorrentes de mesmas matérias e provas.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10168.003934/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.668 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
DIRETORIO NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PARTIDO
POLÍTICO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATAMENTO POR LEI ORDINÁRIA.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
STATUS
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
Os requisitos para gozo da imunidade foram estabelecidas na Lei n° 5.172
(Código Tributário Nacional), recepcionada pela Constituição Federal de 1988
como Lei Complementar, de acordo com o art. 34, §5° dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 12, 13 E 14 DA LEI N° 9.532/97. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO
POR ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Os arts. 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 tratava dos requisitos para a fruição da
imunidade tributária pelas entidades de educação e de assistência social, o que
levou o STF a considerá-los inconstitucionais, e não tratava dos procedimentos
de suspensão da imunidade tributária quando verificada a inobservância dos
requisitos para fruição do benefício.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. PROCEDIMENTOS. LEI N° 9.430/96.
CONSTITUCIONALIDADE
O STF na ADIN 4.021/Distrito Federal, impetrada pelo Partido Progressista,
com arguição de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.430/96,
reconheceu que o dispositivo legal questionado não trata sobre requisitos para
o gozo da imunidade tributária, mas dispõe sobre normas de procedimento
administrativo fiscal, matéria que pode ser validamente veiculada por lei
ordinária, e portanto, constitucional.
PAGAMENTO A TERCEIROS. FALTA DE RETENÇÃO EM FONTE.
RECOLHIMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
AFASTAMENTO
DA
SUSPENSÃO
DA
IMUNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 138 PARAGRAFO ÚNICO DO CTN.
O recolhimento posterior dos tributos, após o início do procedimento de ,
Fiscalização, não tem o condão de afastar a suspensão da imunidade por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.003934/2007-29
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

descumprimento do disposto no § 1o do art. 9o do CTN. O parágrafo único do
art. 138 do CTN é claro nesse sentido.
FUNDO PARTIDÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ILEGALIDADE DA
TRIBUTAÇÃO.
ADEQUAÇÃO
AO
CONCEITO
DE
RENDA.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IRPJ.
Para caracterizar o conceito de receita tributável pelo imposto não importa o
fato de a receita do sujeito passivo ter sido proveniente de fundo partidário
repassado pela União, ou de contribuições e doações de filiados e terceiros, vez
que o art. 43, caput § 1° do CTN estabelece que a origem e a denominação
desta, muito menos a condição jurídica da fonte pagadora. não obstam a
tributação do contribuinte. E somente não poderia ser tributado caso estivesse
acobertado pela imunidade.
PARTIDO POLÍTICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE
DE TRIBUTAÇÃO.
A imunidade recíproca está insculpida no art. 150, VI, alínea “a” da
Constituição Federal e trata de vedação para que os entes federados que
compõem a organização política-administrativa do Estado (União, Estados e
Municípios) não tributem a renda ou serviços uns dos outros. Trata-se de
imunidade
subjetiva
direcionada
somente
àqueles
entes
políticos-
administrativos, dos quais o Recorrente não é parte integrante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE BASE DE
CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA.
INFORMAÇÃO
PRESTADA
PELO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
A autoridade fiscal informou o sujeito passivo que os demonstrativos exigidos
seriam utilizados para o lançamento (em caso de suspensão da imunidade). Os
demonstrativos contábeis, no qual a autoridade fiscal se baseou para o
lançamento, foram elaborados pelo próprio sujeito passivo, que não evidenciou
e tampouco juntou documentos para comprovar que a base de cálculo para
apuração do IRPJ e da CSLL, informada nos demonstrativos por ele
apresentado foram impróprios para apuração dos tributos, portanto, há que ser
mantido o lançamento.
CSLL. IDÊNTICA MATÉRIA DO IRPJ.
Aplica-se aos lançamentos da CSLL o decidido para o lançamento de IRPJ vez
que decorrentes de mesmas matérias e provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário do partido político Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) manejado contra o acórdão 03-32.423, de 31 de julho de 2009,
exarado pela 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação contra Despacho
Decisório que suspendeu a imunidade tributária para os anos-calendários 2002, 2003 e 2004 e
manteve o lançamento de IRPJ e CSLL, decorrente da suspensão da imunidade nos referidos
anos-calendários.
Relata a Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal, juntado às e-fls. 513-
518, que o PMDB foi submetido à procedimento de fiscalização com o objetivo de verificação
do cumprimento dos requisitos para gozo da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c",
da Constituição Federal.
Segundo a Autoridade Fiscal, no curso do procedimento fiscal constatou-se que o
PMDB teria cometido infrações fiscais que configurariam o descumprimento de requisitos legais
para fruição da imunidade fiscal, por deixar de reter tributos a que estava legalmente obrigado,
em virtude de pagamentos realizados por serviços a ele prestados por pessoas físicas e pessoas
jurídicas de direito privado.
O Termo de Notificação Fiscal, dando ciência ao PMDB do encaminhamento da
notificação para apreciação pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília está acostado
às e-fls. 2-19.
O PMDB apresentou contestação ao Termo de Notificação Fiscal às e-fls. 225-
239.
No Despacho Decisório da Diort da DRF/BSA a Autoridade Administrativa
analisou o Termo de Notificação Fiscal e a Contestação apresentada pelo PMDB concluindo
pela procedência da notificação.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília, acatando a conclusão da
Diort da DRF/BSA, determinou a expedição do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO de
suspensão da imunidade para os anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, publicado no DOU em
21/12/2007
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Em decorrência da suspensão da imunidade foram lançados autos de infração com
exigência de IRPJ e CSLL relativo aos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, cujos
fundamentos de fato e de direito acham-se descritos no Termo de Verificação Fiscal às e-fls.
513-518.
Contra a suspensão da imunidade e o lançamento de ofício decorrente de IRPJ e
CSLL o PMDB apresentou impugnação (e-fls. 546-558 e 564-588).
A impugnação foi apreciada pela 2a Turma da DRJ/BSB que a julgou
improcedente, mantendo a suspensão da imunidade e o lançamento de IRPJ e CSLL, em acórdão
cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Havendo pronunciamento conclusivo e fundamentado da autoridade
administrativa quanto à matéria que justificou a suspensão da imunidade, não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PARTIDOS
POLÍTICOS.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
INAPLICABILEDA.DE.
A imunidade recíproca é aplicável apenas aos entes políticos, não sendo
extensível aos partidos políticos.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO
E DAS CONTRIBUIÇÕES NA FONTE.
Nos termos do § 1o, do art. 9o , c/c o § 1o, do art. 14 do C:TN, a falta de
retenção do imposto e das contribuições na fonte sobre pagamento de serviços
prestados por terceiros enseja a suspensão da imunidade.
SUSPENSÃO DA. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DE
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 12 E 13 DA LEI. N° 9.532/97 POR
AD1N DISPOSITIVO INAPLICABILIDADE.
Os art. 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 não se aplicam aos partidos políticos,
razão pela qual eventual suspensão da eficácia dos mesmos não inviabiliza a
suspensão de sua imunidade.
Suspensão Mantida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE, A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IR L'1
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA DETERMINAÇÃO.
Foram consideradas nos lançamentos as bases de calculo in [brunidas pelo
próprio sujeito passivo sem qualquer ajuste. A alegação de cri-o na sua
apuração, em função da escrituração ser com base em regime de caixa, deveria
ter sido acompanhada de provas.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

FUNDO PARTIDÁRIO, CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS E DOAÇÕES DE
TERCEIROS. ADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE RENDA/PROVENTOS
PARA O FIM DE INCIDÊNCIA DE IRPJ.
Para caracterizar o conceito de receita tributável pelo imposto não importa o
fato de a receita do sujeito passivo ter sido proveniente de fundo 'partidário
repassado pela União, ou de contribuições e doações de filiados e terceiros, vez
que o art. 43, caput, § 1o do CTN estabelece que não interessa a origem e a
denominação desta, muito menos a condição jurídica da fonte pagadora.
Lançamento Procedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CSLL. IDÊNTICA MATÉRIA DO IRPJ.
Aplica-se aos lançamentos da CSLL o decidido para o lançamento de IRPJ vez
que decorrentes de mesmas elementos [áticos e provas.
Lançamento Procedente
Cientificado do acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário
tempestivamente (e-fls. 1198-1231), aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
-defende que as normas regulamentadoras da imunidade tributária somente
poderiam advir de leis complementares, de modo que seriam inconstitucionais as leis ordinárias
que regulam as imunidades e a sua suspensão, especialmente a lei n° 9.430/96;
-aduz que o Conselho de Contribuintes tem jurisprudência consolidada em relação
à falta de recolhimento de IRRF e a impossibilidade de que sirva de motivo para a suspensão da
imunidade tributária;
-alega que o Supremo Tribunal Federal já analisou a suspensão da imunidade
tributária e deferiu a suspensão da eficácia dos arts. 12. 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 por força da
ADI 1.802-3/DF;
-defende que não caberia a aplicação da suspensão da imunidade tributárias,
sanção que considera extremada, unicamente por descumprimento de obrigação acessória –
retenção do IRRF de pagamentos realizados a prestadores de serviço, mas cujo recolhimento foi
feito mesmo que em atraso, de forma integral pelo Recorrente, dessa forma não causando dado
ao Erário. Alega que tal procedimento afronta o princípio da razoabilidade;
-afirma que à época dos fatos apontados pela fiscalização, não era mais o
responsável pela satisfação do tributo, vez que nos termos do art. 957 do RIR/1999, vigente à
época, a sua responsabilidade relativa ao tributo havia sido deslocada para o contribuinte. Mas
que mesmo assim efetuou o recolhimento do tributo com acréscimo dos juros de mora e multa;
-alega que a falta de retenção não se deu de forma dolosa, mas decorreu de um
lapso, na medida que os emissores das notas fiscais não destacaram os montantes dos tributos
que deveriam ser retidos pela Recorrente. Afirma que quando tomou conhecimento que não
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

havia efetuado as retenções devidas, comprovou o recolhimento dos tributos pelas empresas
prestadoras de serviço ou efetuou, como substituto legal tributário, diretamente o recolhimento
dos impostos e contribuições sociais aos cofres públicos, demonstrando assim a sua boa-fé;
-aduz que ao comprovar que o recolhimento dos tributos devidos foram feitos
pelas empresas prestadoras de serviço ou mesmo recolhendo os tributos como responsável
tributário, com todos os acréscimos legais, não seria mais cabível a suspensão da imunidade
tributária;
-defende que a autoridade fiscal, ao constatar a falta de retenção na fonte dos
tributos deveria constituir o crédito tributário correspondente às penalidades, nos termos do art.
957 do RIR/99, uma vez que o tributo não mais poderia ser exigido. E portanto não haveria que
se falar em suspensão da imunidade tributária pela falta de retenção e/ou recolhimento de IRRF,
quer seja pela própria norma sancionatória, quer seja pelo entendimento já manifestado pelo
STF;
-assevera que a Receita Federal já teria se manifestado a respeitos da falta de
retenção de tributos na fonte por intermédio do parecer COSIT n° 01/2002, no qual reconheceu
que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa
física, no prazo fixado para entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica,
na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado;
-quanto ao auto de infração alega que não aufere resultados positivos dentro do
período, sendo que as suas receitas são provenientes do Fundo Partidário e da contribuição de
seus filiados, não havendo dúvida quanto a natureza de recurso público do Fundo Partidário, e
que seria ilegal a sua tributação por afronta ao princípio da imunidade recíproca;
-defende o Recorrente que, como partido político, não aufere “lucro”, revertendo
os resultados positivos para sua atividade fim, não propiciando dessa forma fato gerador para
incidência dos tributos exigidos no auto de infração;
-afirma que os balancetes que entregou á Fiscalização expressavam simplesmente
a sua posição financeira ao final de cada mês dos anos-calendários 2002 a 2004, nos quais se
achavam registrados, de forma cumulativa, as suas receitas e despesas, e ao final de cada ano
apurado o déficit ou superávit que é transferido para conta própria do Patrimônio Líquido
comum às entidades imunes;
-alega que sua escrituração contábil é realizada pelo regime de caixa, registrando
suas receitas e despesas à medida do seu efetivo recebimento/pagamento, de modo que a base de
cálculo utilizada pela autoridade fiscal, com base nos balancetes apresentados, não seria
adequada para a finalidade de apuração do lucro real.
Ao final requereu o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório e o
restabelecimento da imunidade tributária nos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004 e o
cancelamento dos autos de infração.
Os argumentos da Recorrente serão detalhados e enfrentados no voto.
É o Relatório.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, de início, que também foram lavrados contra o Recorrente
autos de infração com exigência de IRRF, PIS e COFINS, os quais não teriam sido impugnados,
sendo que parte teriam sido pagos e parte compensados. Em virtude de tal situação os referidos
débitos foram apartados deste processo e transferidos para o processo n° 14033.003113/2005-50,
conforme despacho juntado às e-fls. 919 e 920.
Os presentes autos tratam apenas da suspensão da imunidade e do lançamento de
IRPJ e CSLL.
O recorrente apresentou recurso voluntário contra a suspensão da sua imunidade
tributária e contra o lançamento de ofício decorrente de exigências de IRPJ e CSLL, relativo aos
anos-calendários 2002, 2003 e 2004.
A suspensão da imunidade foi motivada pelo descumprimento de requisitos legais
para fruição do benefício pelo Recorrente, ao não reter os tributos incidentes sobre pagamentos
realizados a pessoas físicas e jurídicas por serviços a ele prestados. Os fundamentos fáticos e
legais foram assim descritos no TVF:
1- DOS FATOS
A presente ação fiscal originou-se do MPF-Diligência n°01.1.01.00-2005-
00881-91, em nome da agremiação política “Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB)”, inscrita no CNPJ sob n° 00.676.213/0001-38
que, por sua vez, foi vertido ao MPF-Fiscalização n° 01.1.01.00-2006-00304-1,
tendo como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos para gozo da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.
(...)
III- DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Durante os exames fiscais, ficou evidenciado que a agremiação partidária
auditada cometeu infrações fiscais que configuraram o descumprimento de
requisitos legais para a fruição dos benefícios da imunidade fiscal, conforme
Ato Declaratório Executivo n° DRF BSB n° 133 de 20/12/2007.
Assim, tendo em vista art. 9° § 1° e do art. 14 § 1° do Código Tributário
Nacional, e o teor do citado ADE, a aplicação do beneficio da imunidade fiscal,
foi suspensa, para pessoa jurídica identificada em epígrafe, nos anos calendário
de 2002. 2003 e 2004.
IV - DO EXAME FISCAL
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Das verificações fiscais efetuadas, por critérios de amostragem, destacamos o
exame da documentação de suporte de lançamentos contábeis do Diretório
Nacional da Agremiação, onde a fiscalização analisou também o cumprimento
das obrigações da entidade, até então imune, enquanto responsável tributária
pela retenção, e subsequente recolhimento, do imposto de renda e das
contribuições sociais incidentes sobre o pagamento de serviços prestados por
outras pessoas jurídicas de direito privado.
Nestes exames, foram constatados casos de descumprimento da obrigação fiscal
do responsável tributário pelas retenções na fonte, relativas a diversos serviços
contratados pela agremiação e prestados por pessoas físicas e jurídicas diversas,
no decorrer dos anos-calendário de 2.002, 2003 e 2.004 decorrendo a suspensão
da imunidade dos períodos citados.
V – CONCLUSÃO
Tendo em vista a suspensão da imunidade pelo descumprimento das condições
ou requisitos impostos pela legislação de regência, artigos 9° § 1° e 14, da Lei
n° 5.172/66 (CTN), Ato Declaratório n° publicado no DOU em 21/12/2007,
com efeitos para os exercícios 2003, 2004 e 2005 (anos-calendário 2002, 2003 e
2004), a entidade em epigrafe SUBMETE-SE à legislação de regência do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre Lucro
Líquido (CSLL),em particular quanto às obrigações relativas à apuração dos
citados tributos incidentes sobre o lucro liquido ajustado, conforme dispõe, com
relação a CSLL, os artigos 1o, 2° e 3° da Lei n° 7.689/88, art. 19 da Lei n°
9249/95, art. 1°, 2°, 3° e 28 da Lei n° 9430/96, art. 6° da MP. 2158/2001 e
edições posteriores e ainda a Instrução Normativa SRF n° 390/2004. com
relação ao IRPJ os artigos172, 220, 221, 222 parágrafo único 232, 247, 248,
249, 274, 275 e 516 §§ 3° e 4° todos do RIR/99 - Decreto n° 3.000/99 como
também o art. 40 da Lei n° 9541/92 (IRPJ/CSLL).
VI- DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O lançamento é efetuado por meio de Autos de Infração do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL),
dos quais o presente Termo é anexo e parte integrante.
As capitulações legais das infrações, constantes das folhas de continuação dos
Autos de Infração são complementares ao que já foram citadas
O Recorrente apresentou impugnação contra a suspensão da sua imunidade
tributária e contra os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL, que foram julgados improcedentes
pela 2a Turma da DRJ/BSB.
No recurso voluntário o Recorrente apresenta inicialmente argumentos contra a
suspensão da sua imunidade tributária e em seguida contra o Auto de infração.
Inicio a análise pela suspensão da imunidade tributária.
1.Da imunidade tributária e sua suspensão
1.1 Inconstitucionalidade de lei ordinária
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

A imunidade tributária dos partidos políticos está prevista no art. 150, VI, alínea
“c” da Constituição Federal, nos seguintes termos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei; (grifei)
Trata-se de imunidade subjetiva, vedando a tributação da renda e do patrimônio
das entidades citadas, incluindo os partidos políticos, desde que atendam os requisitos
determinados em lei.
Os requisitos para o gozo da imunidade tributária estão contidos no Código
Tributário Nacional - CTN, originalmente uma lei ordinária que foi alçada ao status de lei
complementar por determinação do art. 7° do Ato Complementar n°. 36, de 13/03/1967, e
recepcionada pela CF/88, de acordo com o art. 34, §5° dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT.
No CTN estão estampados no seu Capítulo II as disposições relativas às
limitações da competência tributária, dentre as quais a vedação para cobrança de impostos sobre
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos no art. 9o, abaixo transcrito:
CAPÍTULO II
Limitações da Competência Tributária
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à
majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à
data inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo;
(...)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
A imunidade tributária das entidades descritas na alínea “c” do inciso IV do art. 9o
não é absoluta, isto é, depende de requisitos para sua fruição, os quais estão estabelecidos no art.
14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
A autoridade fiscal constatou, no curso do procedimento fiscal, que o Recorrente
deixou de reter tributos a que estava obrigado pelos pagamentos realizados a terceiros, pessoas
físicas e jurídicas que lhe prestaram serviço.
Verifica-se, de plano, que o fato constatado pela autoridade fiscal subsume-se à
situação prescrita no § 1o do art. 14 do CTN, ensejando, portanto, a suspensão da imunidade.
O Recorrente alega que os partidos políticos são instrumentos essenciais ao
exercício da cidadania e realização da democracia e defende a inconstitucionalidade das leis
ordinárias que dão tratamento às imunidades tributárias.
Não se discute o papel essencial dos partidos políticos para a expressão da
cidadania e assegurar o exercício da participação politica e da democracia, contudo, como se
verifica nos dispositivos legais acima, os próprios políticos, representantes do povo que
elaboram as leis, resolveram que a imunidade dos partidos políticos não é absoluta, dependendo
do cumprimento de requisitos estabelecidos em lei, o que se constatou que não foi cumprido pelo
Recorrente no período em análise.
O Recorrente alega serem inconstitucionais o tratamento das imunidades
tributárias por lei ordinária. Ocorre que os requisitos para gozo da imunidade foram
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

estabelecidas na Lei n° 5.172 (CTN), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como Lei
Complementar, de acordo com o art. 34, §5° dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Ademais, o CARF não tem competência para analisar a constitucionalidade de
leis, atribuição que compete exclusivamente ao Poder Judiciário. Essa posição é pacífica no neste
Colegiado, conforme a Súmula CARF n° 2. 1
Portanto não assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
1.2 Da análise da suspensão da imunidade tributária pelo STF
O Recorrente, para defender sua tese da impossibilidade de suspensão da
imunidade tributária dos partidos políticos, alega que o STF considerou inconstitucional os arts
12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 por força da ADI 1.802-3/DF, conforme se verifica no seguinte
excerto do recurso:
(...)
Ademais, o partido político recorrente não aufere lucro e sua atividade fim
não é de natureza comercial! Muito pelo contrário, pois os partidos políticos
têm como finalidade precípua assegurar o regime democrático e como acima já
transcrito, a democracia representativa não pode prescindir : dos partidos
políticos!
Desta feita, não há que se falar em suspensão da imunidade tributária, sendo que
tal situação já foi analisada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando
deferiu a suspensão da eficácia da norma insculpida nos artigos 12, 13 e 14 da
Lei Federal n° 9.532/97, por força da ADI 1.802-3/DF.
Ocorre que os arts. 12, 13 e 14 da Lei n° 9.532/97 tratava dos requisitos para a
fruição da imunidade tributária pelas entidades de educação e de assistência social, o que levou
o STF a considerá-los inconstitucionais, e não tratava dos procedimentos de suspensão da
imunidade tributária quando verificada a inobservância dos requisitos para fruição do benefício.
Confira-se:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos. (Vide artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001)
(Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (Vide ADIN No 1802)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide
ADIN No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:

1 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

(...)
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo
anterior, relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver
praticado ou, por qualquer forma, houver contribuído para a prática de ato que
constitua infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso
de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações
em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro
sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais. (Vide ADIN No 1802)
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação
tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou
dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa
jurídica a ela associada por qualquer forma, de despesas consideradas
indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da
Lei no 9.430, de 1996.
Algo diferente é o art. 32 da Lei n° 9.430/96 que trata dos procedimentos para
suspensão da imunidade tributária, quando constatada a inobservância dos requisitos legais
prescritos no nos arts. 9o, § 1o, e 14 do CTN.
Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e 14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência
das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um
único processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade
tributária dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal
Superior Eleitoral que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as
devidas contas à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(Revogado pela Lei no 13.165, de 20150)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício
Com efeito, o STF na ADIN 4.021/Distrito Federal, impetrada pelo Partido
Progressista, com arguição de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.430/96, reconheceu
que o dispositivo legal questionado não trata sobre requisitos para o gozo da imunidade
tributária, mas dispõe sobre normas de procedimento administrativo fiscal, matéria que pode ser
validamente veiculada por lei ordinária, e portanto, constitucional. Confira-se a ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 32 DA LEI
FEDERAL
9.430/1996.
PROCEDIMENTO
DE
“SUSPENSÃO
DA
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA,
EM
VIRTUDE
DE
FALTA
DE
OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS”. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ARTIGO 146, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE LEI
COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. DEVEM SER VEICULADAS POR
LEI COMPLEMENTAR AS NORMAS QUE DIGAM RESPEITO ÀS
CONDIÇÕES PARA O GOZO DAS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS.
ASPECTOS PROCEDIMENTAIS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DO
ATENDIMENTO
DAS
FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DAS REGRAS DE IMUNIDADE
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

SÃO PASSÍVEIS DE DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
E
JULGADO
IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Aliás, resta evidenciado que a Autoridade Administrativa atendeu a todos os
procedimentos previstos no art. 32 da Lei n° 9.430/96, conforme os excertos abaixo do Despacho
Decisório:
IV
DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
255. Com respaldo em toda legislação citada, nos fatos narrados e nas provas
carreadas aos autos, a Fiscalização procedeu aos trâmites necessários, com
expedição de Notificação Fiscal (fls. 01/18), notificando a contribuinte da
suspensão dos benefícios, com prazo para apresentação de alegações e provas
que entender necessárias à impugnação (fl. 18).
256. Em face do exposto e de todos os elementos comprobatórios acostados aos
autos, conclui-se que a impugnante não apresentou fatos e nem documentos que
pudessem afastar a hipótese de suspensão da imunidade tributária, na forma da
Notificação Fiscal. Assim, é de se impor a suspensão da imunidade tributária da
pessoa jurídica fiscalizada, amparada no que preceitua o já citado art.32 da Lei
n° 9.430/96, o qual será repetido neste ponto para não restar dúvidas, verbis:
(,,,)
257. Consequentemente, com a suspensão, a tributação incidirá sobre a
totalidade de suas receitas, segundo regras de apuração do imposto de renda,
para os períodos sob fiscalização.
258. Isto posto, e
CONSIDERANDO que os fatos descritos no Teimo de Notificação Fiscal de
fls. 01 a 18 estão devidamente comprovados nos autos;
CONSIDERANDO que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB não logrou êxito em suas alegações, deixando, ainda, de apresentar
prova inerente aos fatos contestados;
CONSIDERANDO que restou comprovado que o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB descumpriu os requisitos previstos nos artigos
9° e 14, inciso III da Lei n°. 5.172/66 (CTN), para gozo da imunidade tributária,
prevista na Constituição Federal no art. 150, VI, “c”', nos anos de 2002, 2003 e
2004;
CONSIDERANDO o disposto no §1° do art. 14 do CTN;
CONSIDERANDO o disposto no art. 32 da Lei n°. 9.430/96;
CONSIDERANDO tudo o mais que nos autos consta e a narrativa feita no
presente Despacho Decisório,
RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA da Notificação Fiscal de fls. 01 a 18 e;
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

DECIDO SUSPENDER A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA exercida pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB,
CNPJ n°. 00.676.213/0001-38, por descumprimento das condições ou requisitos
impostos pela legislação de regência, artigo 9°, §1° da Lei n° 5.172/66 (CTN), e
DETERMINO a expedição de ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO de
suspensão da imunidade para os anos-calendário de 2002, 2003 e 2004,
conforme preceitua o art. 32 da Lei n° 9.430/96.
Resta comprovado, portanto, a regularidade do procedimento fiscal, não havendo
que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da suspensão da imunidade aqui analisada.
1.3 Da arguição de limitação na responsabilidade do Recorrente na retenção dos tributos
Alega o Recorrente que não caberia a aplicação da suspensão da imunidade
tributária, sanção que considera extremada, unicamente por descumprimento de obrigação
acessória – retenção do IRRF por pagamentos realizados a prestadores de serviço, mas cujo
recolhimento foi feito, mesmo que em atraso, de forma integral pelo Recorrente, dessa forma não
causando dado ao Erário. Alega que tal procedimento afronta o princípio da razoabilidade;
Defende que à época dos fatos apontados pela Fiscalização não era mais o
responsável pelo recolhimento do IRRF, uma vez que nos termos do art. 957 do RIR/99 a
responsabilidade teria sido deslocada para os beneficiários do pagamento, os contribuintes de
fato da exação, conforme o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT n° 01/2002.
Acrescenta que, apesar disso, efetuou o recolhimento do tributo com acréscimos
dos juros de mora e multa, tendo inclusive reajustado em alguns casos a base de cálculo do
tributo.
Ressalta que agiu de boa-fé ao assumir, de forma integral e como responsável, o
recolhimento dos tributos, e que portanto deveria ser mitigada a sua responsabilidade, devendo
ser considerado indevida a suspensão de sua imunidade.
Ainda, defende a Recorrente que a autoridade fiscal, ao constatar a falta de
retenção na fonte dos tributos deveria constituir o crédito tributário correspondente às
penalidades, nos termos do art. 957 do RIR/99, uma vez que o tributo não mais poderia ser
exigido. E portanto, não haveria que se falar em suspensão da imunidade tributária pela falta de
retenção e/ou recolhimento de IRRF, quer seja pela própria norma sancionatória, quer seja pelo
entendimento já manifestado pelo STF
Pois bem.
O fato incontroverso é que o Recorrente deixou de recolher o IRRF sobre
pagamentos por ele realizado a pessoas físicas e jurídicas por serviços a ele prestados. Segundo
relata a autoridade fiscal, o Recorrente não teria recolhido o IRRF no prazo, recolhendo-o
posteriormente, fora do prazo, após o início do procedimento fiscal, conforme excerto abaixo da
Notificação Fiscal (e-fl. 15):
(...)
Assim, ao deixar de efetuar e recolher, no prazo estabelecido em Lei, as
retenções do Imposto de Renda na Fonte, do PIS, da COFINS e da Contribuição
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Social sobre o Lucro Líquido, originários da prestação de serviços por pessoas
físicas e jurídicas, o partido infringiu aos requisitos legais de fruição do
beneficio da imunidade tributária inscritos ao §1o do artigo 9° do Código
Tributário Nacional.
Esclarecemos que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro não efetuou
a retenção do Imposto de Renda na fonte, porém, nos casos a seguir, recolheu o
tributo fora do prazo, com acréscimos de juros e multas moratórias e após
nossas intimações fiscais datada de 18/05/06 e 20/04/07 ( quadro 1). Em outros,
transferiu a obrigação do recolhimento ao próprio prestador dos serviços,
conforme demonstrado no quadro 2.
(...)
31 . Como se observa, o contribuinte não obedeceu ao que dispõe a Legislação
Tributária, ao deixar de efetuar as retenções de Imposto de Renda na Fonte
relativas aos pagamentos de gratificações e serviços prestados, objeto de notas
fiscais e recibos listados anteriormente, razão pela qual entendemos ter
infringido os requisitos para gozo do beneficio da imunidade tributária,
conforme o artigo 9°, parágrafo 1° da Lei 5.172 (Código Tributário Nacional.
Esses são os fatos apurados.
Entendo que a suspensão da imunidade é ato vinculado. Sendo verificado o não
preenchimento dos requisitos para a fruição da imunidade há que ser aplicado a suspensão
prevista, não havendo espaço para a discricionariedade da autoridade fiscal. O art. 32 da Lei n°
9.430/96 não deixa dúvida quanto a isso.
O recolhimento posterior dos tributos – diga-se, após o início do procedimento de
fiscalização – não tem o condão de afastar a suspensão da imunidade por descumprimento do
disposto no § 1o do art. 9o do CTN. O parágrafo único do art. 138 do CTN é claro nesse sentido:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O § 5o do art. 32 da Lei n° 9.430/96 determina, inclusive, que a suspensão da
imunidade tem como termo inicial a data da prática da infração. No presente caso, a autoridade
administrativa consignou que o intervalo de tempo em que a autoridade fiscal constatou a não
retenção do imposto sobre pagamentos realizados foi no período de 18/02/2002 a 19/08/2004:
Análise das alegações e provas apresentadas
244. A alegação propugnada não tem fundamento, uma vez que a leitura do
próprio Termo de Notificação fiscal, na seção VI.1 — Do Ilícito Tributário —
expressamente delimita o intervalo de violação dos requisitos disciplinadores
das condições para fruição da imunidade tributária entre 18/02/2002 e
19/08/2004. (grifei)
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

245. Ademais, a leitura do “Demonstrativo dos Valores Recolhidos pelo
PMDB” à f1.15 do Termo de Notificação Fiscal enumera exemplo da Sociedade
Acreana de Comunicação Fronteira Ltda., cuja prestação de serviço ensejava a
retenção e recolhimento pelo partido quando do pagamento ocorrido em
19/08/2004.
246. Vale salientar que o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte pelo
partido somente ocorreu em 25/05/2007, portanto depois de instaurados os
procedimentos de fiscalização pela Receita Federal do Brasil e intimações
fiscais datadas de 18/05/2006 e 20/04/2007.
247. Tem-se, portanto, comprovado que houve irregularidade na retenção e
recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, PIS, Cofins e CSLL, não sendo
procedentes os argumentos do partido de inexistência de irregularidades no ano-
calendário de 2004.
O STF concluiu pela constitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.430/96, como se
verificou alhures. Assim, ao contrário do que alude o Recorrente, verificado o não
preenchimento de requisitos para o gozo da imunidade tributária, haverá de ser efetivada a
suspensão da imunidade, e lavrado o auto de infração para a exigência dos tributos:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
(...)
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
Entendo que o pagamento dos tributos a destempo não enseja o afastamento da
suspensão da imunidade.
1.4 – Da jurisprudência do CARF quanto a suspensão da imunidade tributária
Alega o Recorrente que havia jurisprudência consolidada na 7a Turma do 1o
Conselho de Contribuintes no entendimento de que a falta do recolhimento de IRRF não seria
causa suficientemente capaz de ensejar a suspensão da imunidade tributária.
Para embasar sua afirmação junta ementa do acórdão de julgamento do recurso de
ofício interposto pela DRJ Campinas no processo 13819.003421/2003-71.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Ocorre que referida decisão, tida isoladamente, não tem o condão de levar a
concluir-se que a havia jurisprudência consolidada no antigo 1o Conselho de Contribuintes
quanto ao entendimento de que a falta do recolhimento de IRF não seria causa suficiente a
ensejar a suspensão da imunidade tributária.
Aliás, o que se verifica atualmente no CARF é que prevalece o entendimento de
que o descumprimento de um dos requisitos estabelecidos em lei para o gozo da imunidade
enseja a sua suspensão, conforme se verifica nos ementas dos julgados abaixo colacionados:
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. Nos
termos do § 1o, do art. 9o, c/c o § 1o, do art. 14 do CTN, a falta de retenção do
imposto na fonte sobre pagamento de serviços prestados por terceiros enseja a
suspensão da imunidade. (Acórdão 1302-003.386, de 19 de fevereiro de 2019 da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento)

SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FATOS. CONDIÇÕES
DESCUMPRIDAS. A contabilização de saídas de recursos do patrimônio do
partido político embasadas em notas fiscais inidôneas, a não retenção e não
recolhimento do Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos feitos a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas e a não contabilização de recursos recebidos e de
pagamentos efetuados materializam o descumprimento dos requisitos insertos
no §1° do art. 9o e nos incisos I, II e III do art. 14, ambos do CTN, condições
necessárias, no que tange aos anos calendário de 2002, 2003 e 2004, para que o
partido político pudesse usufruir da imunidade constitucional condicionada,
prevista na alínea "c", inciso VI, do art. 150 da Lei Maior. (Acórdão 1101-001.055,
de 11 de março de 2014, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento)

IRPJ.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO.
ATO
DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO.
O não atendimento, pela entidade de educação, dos requisitos legais para gozo
da imunidade, autoriza a suspensão do benefício, formalizada por meio de ato
declaratório do Delegado da Receita Federal do Brasil. (Acórdão 1402-004.246, de
12 de novembro de 2019, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento)

IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
EM LEI. SUSPENSÃO. CABIMENTO
O descumprimento de um dos requisitos legais para o gozo do benefício fiscal
implica na sua suspensão. (Acórdão 1302-004.099, de 11 de novembro de
2019, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento)
Portanto, ao que parece, atualmente prevalece no CARF, ao menos na 1a Seção de
Julgamento, que o não atendimento de um dos requisitos para gozo da imunidade tributária
enseja a sua suspensão.
2. Do auto de infração
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Há que se esclarecer, primeiramente, que o lançamento de ofício de IRPJ e CSLL
foi decorrente da suspensão da imunidade tributária, e assim, o auto de infração somente será
analisado se o Colegiado decidir pela manutenção da suspensão.
Há que se consignar também que as razões para a tributação do IRPJ valem
também para a CSLL.
Irresigna-se o Recorrente contra a lavratura do Auto de Infração, alegando que
suas receitas são provenientes do Fundo Partidário e da contribuição de seus filiados e que não
aufere resultados positivos.
Aduz que o Fundo partidário tem natureza de recurso público, e que seria ilegal
tributá-lo por afronta ao princípio da imunidade recíproca.
Alega, ainda que em resposta à intimação fiscal apresentou balancetes mensais
levantados entre 31/01/2002 a 31/12/2004, por não dispor dos demonstrativos requisitados na
forma requerida pela autoridade fiscal, mas que referidos balancetes “expressavam,
simplesmente, a posição financeira do Partido ao final de cada mês dos anos calendários de
2002 a 2004, nos quais se achavam registrados, de forma cumulativa, as receitas e despesas do
Partido” e que “Ao final de cada ano base, o déficit ou superávit apresentado fora transferido
para a conta própria do Patrimônio Líquido, como é comum às entidades imunes.”
Assevera o Recorrente que sua escrituração é realizada pelo regime de caixa,
sendo registrados as receitas e despesas à medida do efetivo recebimento ou desembolso, de
modo que considera inadequado a utilização dos balancetes por ele apresentado para fins de
lançamento do IRPJ e da CSLL, por desrespeitar as regras de apuração dos referido tributos. E
acrescenta que a jurisprudência administrativa seria unânime e pacífica em rejeitar a apuração
do lucro real a partir de critérios divergentes dos que regulam a apuração dos tributos.
Assim, por considerar que a base de cálculo utilizada para o lançamento ser
inadequada e inexata, por terem sido apurados sem ajustes do resultado pelas adições e
exclusões, ignorando o regime de competência, tomando apenas como base os balancetes que
demonstram o déficit ou superávit apurado no período, entende que o lançamento deva ser
cancelado.
Passo a analisar os argumentos da Recorrente.
2.1 Da tributação dos partidos políticos
Aduz o Recorrente a impossibilidade de tributar o partido político pelo fato das
suas receitas serem oriundas do fundo partidário e de contribuição de seus filiados. Alega que
por tratar-se de recurso público, seria ilegal a tributação da receita proveniente do fundo
partidário e afrontaria o princípio da imunidade recíproca.
Ocorre que o que se está tributando é a disponibilidade de renda da Recorrente e
não a receita oriunda do Fundo Partidário.
Vejamos como o CTN define a tributação da renda, seus fatos geradores, a base
de cálculo e os contribuintes, conforme determina o art. 146, III, “a” da Constituição Federal:
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (grifei)
§ 2 Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Verifica-se, portanto, que a origem da receita, sua denominação ou condição
jurídica da fonte não obstam a tributação do contribuinte. Só não poderia ser tributado caso
estivesse acobertado pela imunidade.
Aliás, caso não fosse possível tributar a entidade cuja imunidade fosse suspensa,
não haveria nenhuma consequência do ato de suspensão em termos tributários, e não haveria
necessidade de regulamentar os procedimentos para a suspensão, fazendo letra morta da lei, o
que não se pode admitir.
Está cristalino pelo art. 43 do CTN que a tributação do imposto é sobre a
disponibilidade de renda, assim entendido como o acréscimo patrimonial da entidade, e as
receitas provenientes do Fundo de Participação bem como as contribuições dos seus filiados
contribuem para o aumento do patrimônio do Recorrente.
Alega ainda o Recorrente que a tributação afrontaria a imunidade reciproca
prevista na constituição.
A imunidade recíproca está insculpida no art. 150, VI, alínea “a” da Constituição
Federal e trata de vedação para que os entes federados que compõem a organização política-
administrativa do Estado (União, Estados e Municípios) não tributem a renda ou serviços uns dos
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

outros. Trata-se de imunidade subjetiva direcionada somente àqueles entes políticos-
administrativos, dos quais o Recorrente não é parte integrante.
Aliás, o art. 150 da Constituição faz remissão também a imunidade dos partidos
políticos quanto ao seu patrimônio em alínea distinta , renda ou serviços (desde que atendidos os
requisitos da lei). Como a imunidade dos partidos políticos foi discriminada em alínea própria do
art. 150, constata-se, portanto, que o Recorrente não faz jus a imunidade recíproca alegada.
2.2 Do erro na apuração do tributo devido
Alega o Recorrente que os demonstrativos entregues à Fiscalização, nos quais se
baseou a autoridade fiscal para lançamento dos tributos, são inadequados para tal fim, uma vez
que foram levantados com base no regime de caixa, e não com base no regime de competência
que deve ser utilizado na apuração do lucro real.
Assim, por considerar que a base de cálculo utilizada para o lançamento fora
inadequada e inexata, e por terem sido apurados sem ajustes do resultado pelas adições e
exclusões, ignorando o regime de competência, tomando apenas como base os balancetes que
demonstram o déficit ou superávit apurado no período, entende que o lançamento deva ser
cancelado.
É certo que pode haver divergência entre o resultado apurado pelo regime de caixa
e regime de competência. Contudo, há que se observar que a Autoridade Fiscal intimou o
Recorrente a apresentar o resultado financeiro consolidados dos anos 2002, 2003 e 2004 pela
sistemática do Lucro Real Trimestral, explicitando as adições e exclusões e consignando que os
resultados seriam considerados como base devida no regime do Lucro Real Trimestral. Confira-
se:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, com base nos
arts. 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), e dando continuidade a ação fiscal
iniciada em 10/10/2005, fica o partido político acima identificado, INTIMADO
a APRESENTAR aos representantes do fisco, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contar do recebimento desta, o que segue.
1.- Consolidar o resultado financeiro dos exercícios de 2003 , 2004 e 2005 (
anos calendário 2002, 2003 e 2004 ) . Para tanto, o partido deverá indicar as
bases de cálculo utilizadas, explicitando as adições e exclusões consideradas, se
for o caso. Observamos que, no caso de suspensão da imunidade destes
exercícios, os mencionados resultados serão tomados com base para IRPJ
devido no regime de Lucro Real Trimestral.
Portanto, o Recorrente estava ciente que os demonstrativos por ele próprio
elaborados, seriam utilizados pela autoridade fiscal como base para a exigência de IRPJ e CSLL.
O Recorrente alega que a escrituração pelo regime de competência o obrigaria a
contabilizar mensalmente todos os seus gastos com fornecedores, encargos sociais de
empregados, repasses aos Diretórios Estaduais e Fundação que mantém, no mês efetivo em que
tais recursos seriam devidos, o que não ocorreu. Tais dispêndios teriam sido contabilizados no
momento da saída destes recursos, o que justificaria a origem de seus superávits e déficits
ocasionais.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.668 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003934/2007-29

Ocorre que as despesas que o Recorrente afirma terem sido contabilizadas no
regime de caixa (e portanto escrituradas apenas no momento do pagamento) parecem ser aquelas
decorrentes de atividade normal da entidade (despesas com pessoal, aluguéis, material de
consumo, transferências a diretórios, etc.) que parecem repetir-se mensalmente. Dessa forma,
mesmo que as despesas ocorridas no período não tenham sido contabilizadas, os do período
anterior foram contabilizados (pagos no período posterior à sua ocorrência). Portanto, não
haveria prejuízo na apuração. De qualquer forma, o Recorrente deveria evidenciar, com
documentos, que o demonstrativo que ele mesmo apresentou continha base de calculo
inadequada para a apuração dos tributos. O que não fez.
Assim, restando confirmado que a autoridade fiscal informou o Recorrente que os
demonstrativos exigidos seriam utilizados para o lançamento (em caso de suspensão da
imunidade), que os demonstrativos foram elaborados pelo próprio Recorrente e que o
Recorrente não evidenciou e tampouco juntou documentos para comprovar que a base de cálculo
para apuração do IRPJ e da CSLL, informada nos demonstrativos por ele apresentado, foram
impróprios para apuração dos tributos, há que ser mantido o lançamento.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL o decidido para o lançamento de IRPJ vez
que decorrentes de mesmas matérias e provas.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1254
DF CARF MF
Original